Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que eles desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, o que não ocorreu.
2. Assim, tendo a vítima, em Plenário, asseverado que o apelado teria agido em defesa de terceiro, além de não se recordar se ele havia lhe dado golpes de faca, não há falar que a decisão dos jurados se dissociou, manifestamente, das provas produzidas em contraditório, motivo pelo qual não há falar em anulação do julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.